Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700232-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NEYSON CHARLES MOHN LINS REQUERIDO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para que interponha o presente recurso nos autos de origem. Após a intimação do recorrente, nada mais havendo a prover, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 2 de março de 2020.